Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-98.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800552-98.2022.8.14.0064

APELANTE: MANOEL MESSIAS DE CARVALHO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO por INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CASA HABITADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor do réu MANOEL MESSIAS DE CARVALHO FILHO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA. A decisão de 1º grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, "a", do CP).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (ii) se a fundamentação para a valoração negativa da circunstância judicial da "conduta social" (baseada no consumo excessivo de álcool) é idônea; e (iii) se a causa de aumento de pena por incêndio em casa habitada deve ser afastada sob o argumento de que o fogo atingiu apenas um anexo de palha lateral e não a casa de alvenaria principal.

III. Razões de decidir

3. Da Autoria e Materialidade:
A tese de insuficiência de provas não prospera diante do robusto acervo probatório. A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Missão com registros fotográficos e pelo Laudo Pericial nº 2022.07.000005-ENG, que atestou danos na estrutura do imóvel por ação humana e uso de fogo. A autoria foi confirmada pelos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas colhidos sob o contraditório. A testemunha Angela Maria afirmou categoricamente que viu o réu atear fogo no telhado de palha e ouvi-lo dizer: "vocês pensaram que eu não tinha coragem de tocar fogo".

4. Da Conduta Social:
A jurisprudência admite que o consumo excessivo de álcool, quando associado a um comportamento social desajustado e agressividade no ambiente familiar, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. No caso, restou demonstrado que o réu importunava a vítima frequentemente em estado de embriaguez, justificando a negativação do vetor.

5. Causa de Aumento (Casa Habitada):
O local atingido ("puxada" de palha) funciona como um anexo da casa habitada, integrante da unidade residencial onde as vítimas dormiam. O tipo penal exige apenas que o local seja destinado à habitação, sendo irrelevante se o fogo consumiu a totalidade da estrutura. Além disso, o laudo pericial destacou que o incêndio só não tomou proporções maiores devido à rápida intervenção dos moradores, evidenciando o perigo concreto gerado.

IV. Julgamento e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos legais e jurídicos.

Tese de julgamento:
I. A materialidade do crime de incêndio comprovada por laudo pericial, somada a depoimentos testemunhais uníssonos que apontam o réu no local do crime confessando a intenção delitiva, é suficiente para afastar o pleito de absolvição por insuficiência de provas. II. A agressividade no âmbito familiar e o consumo excessivo e habitual de álcool indicam conduta socialmente desajustada e autorizam a elevação da pena-base. III. A majorante prevista no art. 250, § 1º, II, "a", do CP incide quando o fogo é ateado em qualquer anexo integrante de unidade residencial habitada, independentemente de ter atingido a construção principal, desde que demonstrado o perigo concreto à incolumidade pública.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 e 250, § 1º, II, 'a', do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2093101 SC 2022/0084412-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023; TJ-MG - Apelação Criminal: 00104225720248130486, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/03/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 17/03/2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800552-98.2022.8.14.0064

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE VISEU/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MANOEL MESSIAS DE CARVALHO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
MANOEL MESSIAS DE CARVALHO FILHO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Viseu/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito por Portaria nº 00198/2022.100004-9
, que apurou a ocorrência do crime de incêndio na data de
01 de agosto de 2022
, por volta das 03h00min, na residência localizada na Rua Principal, s/n, Vila de Bombom, na zona rural do município de
Viseu/PA
.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, ex-companheiro da vítima
Maria Luzineia Gonçalves Oliveira
, dirigiu-se à residência da ofendida durante a madrugada e ateou fogo no telhado de palha de um anexo ("puxada") da casa. O crime ocorreu enquanto a vítima e seus familiares dormiam, sendo que o incêndio só não tomou proporções maiores devido à ação rápida dos moradores, que conseguiram apagar as chamas. Importa registrar que o réu foi absolvido das acusações de ameaça (art. 147 do CP) e de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) por insuficiência de provas e consentimento da vítima para aproximação, respectivamente.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. O magistrado valorou negativamente a conduta social do agente em razão do consumo reiterado de bebidas alcoólicas.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses:
i) Insuficiência probatória para condenação
, alegando que nenhuma testemunha presenciou o momento exato em que o réu ateou fogo;
ii) Afastamento da causa de aumento de pena
, argumentando que o incêndio atingiu apenas uma estrutura de palha lateral e não a casa de alvenaria habitada; e
iii) Reforma da pena-base
, defendendo que a conduta social foi indevidamente negativada com base apenas no uso de álcool.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
, por meio do Promotor de Justiça Titular da PJ de Viseu (Dr. Suldblano Oliveira Gomes), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, mantendo-se integralmente a sentença.

Nesta Instância Superior, em
04.07.2025
, a
Procuradoria de Justiça
, na pessoa do
Dr. Nilton Gurjão das Chagas
(Promotor de Justiça Convocado), opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A insurgência defensiva quanto à insuficiência de provas não prospera, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de incêndio encontram-se sobejamente demonstradas no caderno processual.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Relatório de Missão que contém registros fotográficos do telhado incinerado e, fundamentalmente, pelo Laudo Pericial nº 2022.07.000005-ENG, o qual atesta que o imóvel apresentava danos na estrutura do telhado ocasionados por ação humana e uso de fogo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial é robusto. Embora o réu alegue não se recordar dos fatos por estar embriagado, as declarações da vítima e das testemunhas são uníssonas em apontá-lo como o autor do delito. Transcrevem-se, por oportuno, os depoimentos prestados em juízo:

A vítima, Maria Luzineia Gonçalves Oliveira, declarou:

“(...) Que estava deitada dormindo; que ele veio da casa da mãe dele e 'tocou' fogo na casa; que não houve discussão; que ele estava bebido; que queimou um pedaço da casa; que gastou R50,00paracomprarpalhaeeledeuR 50,00 (...)”.

A testemunha Angela Maria Pereira de Sousa, que residia no local, afirmou categoricamente:

“Que mora na vila do Bombom; que é casada com o filho da vítima; (...) que estavam dormindo; que ele tocou fogo na puxada de palha; que ele disse 'vocês pensaram que eu não tinha coragem de tocar fogo'; que apagaram o fogo; que era madrugada; que ele correu (...)”.

A testemunha
Max Jones de Paiva
, vigilante de uma escola próxima, corroborou a dinâmica dos fatos:

“(...) que é vigilante da Escola que fica próxima a casa da vítima, há aproximadamente 30 ou 40 metros; que escutou a discussão do pátio da Escola, mas não dava para entender; (...) não viu o fogo; que somente dois dias depois viu o local onde tocaram fogo; que escutou barulho de metal no cimento (...)”.

Como se vê, os relatos demonstram que o réu foi visto no local no momento do crime e proferiu palavras que confirmavam sua intenção delitiva. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando amparada por laudo pericial e prova testemunhal. (TJ-DF 00033988620058070008 1892866, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024).

II – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CASA HABITADA)

A defesa argumenta que o incêndio atingiu apenas uma "puxada" de palha e que a casa de alvenaria não foi afetada, motivo pelo qual a majorante do art. 250, § 1º, II, 'a', do Código Penal deveria ser afastada.

Tal tese é jurídica e faticamente insustentável. O local atingido — uma estrutura rústica de madeira e palha de anajá — funciona como um
anexo da casa habitada
, integrante da unidade residencial onde as vítimas se encontravam em repouso noturno. A lei penal exige apenas que o local seja destinado à habitação, sendo irrelevante se o fogo consumiu a totalidade ou apenas parte da estrutura.

Ademais, o
Laudo Pericial
é explícito ao afirmar que o incêndio
"só não tomou grande proporção devido à ação rápida dos moradores"
, evidenciando o perigo concreto gerado pela conduta do apelante. O fogo iniciou-se em material altamente inflamável (palha), e a contenção precoce pelos moradores não afasta o risco à incolumidade pública gerado no momento da ação. Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA OU, NO MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE PENA. NÃO INDIC ADOS NO RECURSO ESPECIAL OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou que a prática do crime de invasão restou comprovada, de modo que entender de forma diversa e reconhecer a atipicidade conduta, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
2. "Quanto à causa de aumento do art. 250, § 1º, II, a, impõe-se a incidência da referida majorante ainda que a residência não estivesse desocupada no momento da prática delituosa, pois o texto legal menciona 'casa habitada ou destinada a habitação'"
(HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2018). 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2093101 SC 2022/0084412-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

III – DA DOSIMETRIA E DA CONDUTA SOCIAL

No que tange à fixação da pena-base, o magistrado sentenciante valorou negativamente a
conduta social
do agente por ser usuário contumaz de bebidas alcoólicas e apresentar comportamento agressivo no seio familiar.

A jurisprudência admite que a ingestão desmesurada de álcool, quando associada a um comportamento social desajustado e agressividade, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Não se trata de punir a dependência em si, mas o desvalor do comportamento do agente que, sob esse estado, compromete a paz familiar e comunitária.

Confira-se julgados de nossa jurisprudência pátria sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CONDUTA SOCIAL. ABUSO DE ÁLCOOL E DROGAS COM REPERCUSSÃO NO CONTEXTO FAMILIAR. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA N.º 588/STJ. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A prática dos delitos na presença de filho menor de 11 (onze) anos, que presenciou a violência e acionou a polícia, extrapola os elementos normais dos tipos penais e revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a negativação da culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP.
4. O histórico de abuso de álcool e substâncias entorpecentes, associado a comportamento reiteradamente agressivo no ambiente doméstico, evidencia desajuste no convívio social e familiar, autorizando a valoração negativa da conduta social.
5. A reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o "quantum" da pena superior a 04 (quatro) anos autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. A prática de crime com violência doméstica e grave ameaça inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula n.º 588/STJ, além de não atendido o requisito do art. 44, I, do CP, diante da pena superior a 04 (quatro) anos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso ministerial provido para exasperar a pena-base, redimensionando as penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00104225720248130486, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/03/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 17/03/2026).

Portanto, a sentença aplicou corretamente os vetores do art. 59 do Código Penal, fundamentando de forma objetiva a elevação da pena-base diante do maior grau de reprovabilidade do comportamento do réu, que já figurava em diversos outros procedimentos por violência doméstica.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026